Tribunal: TJSP
Processo: 2223278-90.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000808744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2223278-90.2015.8.26.0000/50002, da Comarca de Bragança Paulista, sendo Agravante(s)
DER - Departamento de Estradas de Rodagem e Agravado(s) Antonio Ritton Sobrinho
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2223278-90.2015.8.26.0000/50002 -Voto no 48.116
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.116
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO No
2223278-90.2015.8.26.0000/50002 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: ANTONIO RITTON SOBRINHO (ESPÓLIO)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando
inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração interposto (fls.
01/04 do Incidente 50002) contra Acórdão proferido em agravo que
manteve decisão que, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do Código
de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pelo Col. Superior Tribunal
de Justiça em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do
Resp n. 1.495.146/MG, tema 905.
Alegou o embargante, em síntese, que há contradição e
erro material na decisão agravada, pois é necessária a observância da
modulação de efeitos na ADIN 4357 que reconheceu a constitucionalidade
da aplicação da Taxa Referencial até março de 2015 para os processos
com precatórios expedidos ou pagos e não a observância da coisa julgada.
É o relatório.
Improcedem as razões invocadas pela recorrente, uma
vez que não verifico na decisão atacada qualquer obscuridade, contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2223278-90.2015.8.26.0000/50002 -Voto no 48.116
3
ou omissão. A matéria foi discutida nos presentes autos, guardando total
similitude com o paradigma que ditou a denegação de seguimento do
recurso extraordinário.
Observe-se
que
o
tema
aplicado
(Resp
n.
1.495.146/MG - Tema 905) é abrangente o suficiente, no sentido de
aplicação de juros e correção monetária, no que se refere a coisa julgada,
verbis:
“4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida
no
caso
concreto.”
(fl.
14
do
Acórdão
paradigma).
Ressalte-se que nesse trecho, fica evidente que a
constitucionalidade/legalidade da coisa julgada há de ser aferida no caso
concreto. E, no caso dos autos, a coisa julgada foi preservada, em
conformidade com o decidido no item 4, do tema 905, adequando-se ao
mesmo.
Como se vê de tal julgado, o próprio STJ admite a
necessidade de se verificar a constitucionalidade/legalidade do índice no
caso concreto.
Consigne-se, por oportuna, também, reprodução de
trechos do V. Acórdão da Turma Julgadora convergentes à aplicação da
tese na sistemática dos recursos repetitivos - verbis:
Portanto, em respeito à decisão transitada em
julgado e não mais passível de alteração (fls. 23 do
Agravo - 365 dos autos principais), o valor devido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2223278-90.2015.8.26.0000/50002 -Voto no 48.116
4
credor corresponde à quantia de R$57.773,34, para 28
de agosto de 2000 (conforme apurado pela Contadoria
Judicial a fls. 350/357 dos autos principais), o qual
deve ser atualizado até a data dos dois depósitos
efetuados (27 de dezembro de 2000 - fls. 373 dos autos
principais), depósito esse que deve ser abatido, e o
saldo devedor existente a partir de então, deverá ser
atualizado até o efetivo pagamento, definindo-se, por
conseguinte, o valor efetivamente devido pelo DER ao
autor, ora recorrente.
Dessa forma, não pode ser mantida a decisão
recorrida, que entendeu correto o cálculo elaborado
pela Contadoria Judicial a fls. 539/543 dos autos
principais, que apurou saldo de R$48,52 para janeiro
de 2015.
Prevalecesse outro entendimento, tal violaria a
coisa julgada e causaria instabilidade nas relações
processuais e insegurança jurídica, o que não é crível.
Observa-se, que uma vez procedido à quitação do
débito, extinto estará o precatório e, por consequência,
extinta a execução. (fl. 101).
Observa-se
que
os
presentes embargos buscam
conferir efeitos infringentes, para o fim de viabilizar um indevido reexame
da causa, hipótese essa inadmissível.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal, verbis:
“Embargos de declaração no agravo regimental no
recurso extraordinário. Processual civil. Omissão.
Inexistência. Efeitos infringentes. Impossibilidade.
Rejeição. 1. O inconformismo, que tem como real
escopo a pretensão de reformar o decisum, não há
como
prosperar,
porquanto
inocorrentes
as
hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade,
sendo inviável a revisão em sede de embargos de
declaração, em face dos estreitos limites do art.
535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2223278-90.2015.8.26.0000/50002 -Voto no 48.116
5
sido suficientes para embasar a decisão. 3. A
pretensão de revisão do julgado, em manifesta
pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-AgR-
ED, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, 1a Turma,
DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator
o Ministro CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJe de
9.9.2011. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.
5
.
Embargos
de
declaração
REJEITADOS”.(RE 662.059 AgR-ED/RS - Rel. Min.
LUIZ FUX, J. 29.05.2012)”. No mesmo sentido: AI
798.142
AgR-ED/SP
-
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)